Tribunal: TCU
Processo: 023.114/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto por Francisco Luciano Minharro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este pedido de reexame interposto por Francisco Luciano Minharro contra o Acórdão 11701/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria, em face do pagamento de quinto (s) decorrente (s) de exercício de função de executante de mandados ou equivalente e da sua acumulação com a Gratificação de Atividade Externa (GAE), em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal, baseada na vedação prevista no §2o do art. 16 da lei 11.416/2006; e da concessão de quinto (s) além dos limites previstos na Lei 9.624/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, com base no §3o do art. 16 da Lei 11.416/2006, incluído pela Lei 14.687/2023, e no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 11701/2021-TCU-Segunda Câmara , e, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal, e art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, considerar ilegal o ato de aposentadoria de Francisco Luciano Minharro (e-Pessoal n. 83868/2018), em face do pagamento de "quintos" além dos limites previstos na Lei 9.624/1998, autorizando, em caráter excepcional, seu registro, por tratar-se de pagamento amparado por decisão judicial transitada em julgado; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, por intermédio de seu (s) advogado (s) e ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br.